Tribunal: TJMT
Processo: 1000502-05.2020.8.11.0012
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000502-05.2020.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSE LUIZ BEZERRA BRAGA - CPF: 329.251.901-20 (APELADO), KAMILLA KAREN DOS SANTOS CARNEIRO - CPF: 012.647.141-06 (ADVOGADO), LUCAS ARIEL SCAPINI BRAGA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DE FAMILIA- AÇÃO DE ALIMENTOS- EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS – POSSIBILIDADE – MAIORIDADE- NECESSIDADE NÃO COMPROVADA- EXTINÇÃO DO DEVER DO GENITOR- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O alimentado/apelada hoje com 22 anos e diz ainda precisar do auxílio paterno. Contudo, vale anotar, que os alimentos podem ser mantidos em favor do filho maior que frequenta curso superior ou similar, desde que o incompatibilize com as funções laborativas. Ocorre que o apelante não frequenta curso superior. Comprovou apenas que, em 2018, cursava o ensino médio, sem comprovar a existência de quaisquer despesas escolares. Além disso, inexiste prova no sentido de que continue necessitando dos alimentos, na medida em que alcançou a maioridade, e tem capacidade laborativa para auferir renda suficiente para garantir sua sobrevivência, sem dizer ao fato que possui residência fixa, conforme comprovada pela mesmo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto por LUCAS ARIEL SCAPINI BRAGA contra a sentença proferida nos autos da ação de Exoneração de Alimentos no 1000502-05.2020.811.0012 movida pelo seu genitor JOSE LUIZ BEZERRA BRAGA, perante a 2a Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina/MT, que restou assim consignado:

“Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, resolvo o mérito e julgo procedente o pedido de exoneração do pagamento de pensão alimentícia formulado por José Luiz Bezerra Braga em face de seu filho Lucas Ariel Scapini Braga, no percentual de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo vigente. Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 85 e seguintes do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas devidas . Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. "

Em suas razões de recurso, (id. 94226975) aduz o apelante em preliminar cerceamento e defesa; No mérito, (i) fala que se encontra devidamente matriculado em instituição de ensino técnico e superior, cursando o segundo ano noturno; (ii) enfatiza que se encontra no momento desempregado, em virtude da crise que se instala no País em tempos de pandemia, tem tido dificuldades em encontrar emprego e que sua única renda é o auxílio prestado pelo seu genitor.

Nesses termos, pugna pela provimento do recurso para reformar a sentença, no sentido deque seja mantida a obrigação alimentar.

Contrarrazões apresentada,(id. 94226983) pela manutenção da sentença na forma em que prolatada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado o Recurso de apelação cível interposto por LUCAS ARIEL SCAPINI BRAGA contra a sentença proferida nos autos da ação de Exoneração de Alimentos no 1000502-05.2020.811.0012 movida pelo seu genitor JOSE LUIZ BEZERRA BRAGA, perante a 2a Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina/MT, que julgou procedente os pedidos iniciais.

Inicialmente, insurge-se o/apelante pela nulidade da sentença monocrática, argumentando que o mandado de intimação, apresentou tão somente informações processuais, ausente esclarecimento acerca de endereço eletrônico para o apelante entrar em contato diante da suspensão das atividades presenciais, e ainda que se atribua os efeitos processuais da revelia, tratando -se de ação que versa sobre direito indisponível, a decretação d a revelia NÃO CONDUZ AO AUTOMÁTICO julgamento antecipado da lide, sob pena de violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, previsto no art. 5o, LV, CF/88 .por entender ser fundamental para o deslinde processual.

Razão não assiste ao apelante.

No caso em tela, o juízo a quo entendeu que a matéria seria meramente de direito, onde consignou em sua decisão que o feito comporta julgamento no estado em que se encontra nos termos do art.

355
,

I
, do

Código de Processo Civil
.

É cediço no âmbito jurídico, que não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a matéria for de direito, ou mesmo de fato, se as provas documentais carreadas aos autos forem suficiente para a formação da convicção do julgador, sendo assim, não há que se falar em cerceamento de defesa.

Posto isto, rejeito a preliminar arguida.

Quanto ao mérito recursal.

Como sabido os alimentos devem ser fixados de acordo com os critérios legais, constantes expressamente do artigo 1.694, § 1o, do Código Civil:

"Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1o Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

(...)

Art. 1.695. São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento."

Desse dispositivo resulta a posição unânime da doutrina e da jurisprudência no sentido de que o valor dos alimentos será fixado a partir da análise do binômio necessidade x possibilidade.

Urge salientar, que a quantia arbitrada pode ser modificada a qualquer tempo, bastando para isso que o alimentante ou o alimentado prove que houve mudança na situação financeira, conforme se extrai do art. 1.699 do CC/02, in verbis:

“Art. 1.699. Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.”

Nesse contexto, insurge-se o alimentando/apelante contra a sentença monocrática que desobrigou seu genitor de lhe continuar pagar alimentos, argumentando que em função da crise que instaura no País em função da pandemia, tem tido muita dificuldade em ingressar no mercado do trabalho, sendo assim, necessita do amparo de seu genitor em relação aos alimentos.

Importante Frisar, que embora a maioridade, por si só, não tenha o condão de desobrigar ou reduzir o pagamento da pensão alimentícia por parte dos genitores, outros critérios devem ser observados, tais como as reais necessidades do alimentado, consubstanciado com as possibilidades do alimentante.

Vejamos:

'APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS DE FILHOS MAIORES. A maioridade não importa automático desaparecimento da necessidade de receber alimentos. Contudo, a partir do momento em que se completa a maioridade, deixa de existir a presunção da necessidade de alimentos e o dever de sustento por parte dos genitores, e passa a ser do filho a incumbência de provar que continua necessitando dos alimentos. No caso, não comprovada a necessidade de manutenção dos alimentos, justificada a exoneração da obrigação alimentar RECURSO DOS FILHOS DESPROVIDO, E PROVIDO O RECURSO DO GENITOR.' (Apelação Cível No 70079179677, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em 31/10/2018).(TJ-RS - AC: 70079179677 RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Data de Julgamento: 31/10/2018, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 07/11/2018)

Por sua vez, nada obstante as alegações da parte autora/apelante, no cotejo dos autos não vislumbrei elementos comprobatórios capazes de respaldar a alegada necessidade do recebimento dos alimentos.

Vale frisar, que o apelante encontrando-se hoje com 21 anos de idade, o que a habilita para o mercado de trabalho, e não vislumbrei nos autos nenhum documento comprobatório de que o mesmo esteja cursando ensino superior ou similar, ou tenha alguma enfermidade que a impeça de exercer atividade laboral.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MAIOR. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. OBRIGAÇÃO EXTINTA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A exoneração da obrigação de prestar alimentos pressupõe não haver possibilidade por parte do devedor de continuar a adimpli-la ou cessar a necessidade da parte credora. 2. Presume-se que o filho maior não tem necessidade de alimentos. Todavia, tal presunção fica elidida com a prova em sentido contrário. 3. Assim, ausente prova da necessidade, cessou a obrigação de prestar os alimentos. 4. Apelação cível conhecida e não provida, mantido acolhimento da pretensão inicial. " (TJMG - Apelação Cível 1.0384.17.000963-1/002, Relator(a): Des.(a) Caetano Levi Lopes , 2a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/02/2020, publicação da súmula em 02/03/2020)

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MAIOR. Já tendo o alimentando implementado a maioridade, e com condições de se manter, evidenciada a desnecessidade de continuar a perceber alimentos, mostrando-se cabível a exoneração da verba alimentar. Recurso desprovido. (Apelação Cível No 70076413814, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em 28/03/2018). "(TJ-RS - AC: 70076413814 RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Data de Julgamento: 28/03/2018, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/04/2018)

Mediante a premissa, completando o credor dos alimentos a maioridade, cessa a presunção de necessidade. Todavia, se comprovada necessidade, persiste a obrigação do devedor.

A maioridade do apelante é fato incontroverso. Nascido em 09.09.1.999, conta atualmente com vinte e um anos de idade (id. 94226976). Portanto, a presunção de sua necessidade há muito restou superada.

Como dito alhures, os alimentos podem ser mantidos em favor do filho maior que frequenta curso superior. Ocorre que o apelante não demonstrou que frequenta curso superior. Comprovou apenas que, em 2021, cursa o ensino médio, sem comprovar a existência de quaisquer despesas escolares.

Com essas considerações, conheço do Recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO. Por força do art. 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária para 13% (treze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021